Tribunal: STF
Processo: RE 1273855
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 5º, § 1º DA LEI 10.893/04. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – CBMC contra sentença proferida pelo Juízo da 34ª Vara Federal da SJ/PE, que julgou improcedente o pedido de recolhimento do AFRMM sem a inclusão das despesas de capatazia, armazenamento e quaisquer outras ocorridas após a chegada do navio ao porto brasileiro, condenando a autora em honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, § 4º, III e § 6º, todos do CPC.
    2. O AFRMM é, na leitura do STF, contribuição parafiscal, de intervenção estatal no domínio econômico, espécie do gênero tributo (Ag.Reg. no RE 173.065/RS; RE 177.137/RS; RE 165.939/RS).
    3. A par disso, o art. 149, § 2º, III, a, da CF (incluído pela EC nº 33/2001) autoriza a incidência das contribuições interventivas sobre o ´valor da operação´ relativa ao descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que dá origem ao fato gerador do tributo (art. 4º da Lei nº 10.893/2000), e não sobre o valor aduaneiro, como defende a apelante, ainda que, na origem, a operação decorra de uma importação, porque a contribuição em apreço é alusiva essencialmente à atividade de movimentação e armazenagem da mercadoria retirada do navio. Daí porque os normativos e precedentes jurisprudenciais invocados pela autora, na apelação, fazem menção à situação distinta da tratada nos autos. Referidos precedentes não aludem à contribuição AFRMM, dizendo respeito apenas à composição do valor aduaneiro para efeito de incidência do imposto de importação (aplicável ao IPI e ao PIS/COFINS-Importação), que possui fato gerador e base de cálculo distintos da contribuição em apreço.
    4. Ainda de acordo com a Lei nº 10.893/2000, o AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, incluídas todas as despesas portuárias com a sua manipulação (art. 5º). Referida disposição legal, não implica, a meu ver, ampliação da base de cálculo da definição de frete ou ofensa ao art. 110 do CTN, senão um mero esclarecimento sobre a composição das despesas necessárias ao descarregamento, movimentação e armazenagem da mercadoria. 
    5. Dessa forma, conclui-se que os gastos com capatazia e da armazenagem de carga são inerentes ao conceito de ´remuneração do transporté (frete), que inclui as despesas com a manipulação portuária de cargas, afigurando-se legítima a inclusão dos aludidos custos na base de cálculo da contribuição AFRMM. Precedentes: 08014729420164058300, Des. Fed. Alcides Saldanha (Convocado), 3ª Turma, j. 04/08/2016; 00015890820134058500, Des. Fed. Margarida Cantarelli, 4ª T., DJE 05/12/2013; 00032688420104058100, Des. Fed. Lazaro Guimarães, 4ª T., DJE 08/05/2014.
    6. Apelação improvida. 
    7. Honorários recursais, a cargo da apelante, com majoração da verba sucumbencial em mais 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito  no art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 10.893/2000), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.131.114/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.216.431-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento..”
    (RE 1.203.294-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no recentíssimo julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator